Tribunal: TJES
Processo: 5001278-20.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001278-20.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES e outros
RECORRIDO: AMANDA CARVALHO OLIVEIRA e outros (7)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de cobrança e obrigação de fazer ajuizada por
AMANDA CARVALHO OLIVEIRA e OUTROS
em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, por meio da qual sustentam que são professores efetivos da rede municipal de ensino e que, contrariando o que dispõe a legislação regente do magistério e a Constituição Federal, o requerido remunera os professores considerando o período de 30 (trinta) dias para o cálculo da gratificação de férias (terço constitucional) e não 45 (quarenta e cinco) dias. Assim, requerem: i) seja reconhecido e declarado o direito de perceberem o adicional de férias calculado sobre a totalidade de suas férias (45 dias de férias); ii) o pagamento da diferença entre o adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias e o adicional de 1/3 sobre 30 dias de férias, no período ainda não alcançado pela prescrição; d) o pagamento das parcelas vincendas do adicional constitucional de férias calculado sobre 45 dias e não sobre 30 dias.

Em sede de sentença:
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos insertos na inicial com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, reconhecendo a prescrição dos valores anteriores a 24/02/2017, para:
a)
Declarar o direito dos autores, com exercício de docência nas unidades escolares, nos termos do art. 51 da Lei nº 1.820/98 e da fundamentação retro exposta, a gozarem do adicional previsto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição da República, com contornos obtidos a partir do cálculo sobre o montante remuneratório equivalente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não se restringindo ao mínimo de 30 (trinta) dias;
b)
Condenar o Município de Guarapari ao pagamento de quantia certa em favor dos requerentes em virtude do reconhecimento do direito acima, considerando os valores pretéritos compreendidos no lapso temporal de 5 (cinco) anos, prazo prescricional do Decreto-Lei nº 20.910/32, anteriores à data da propositura da ação, instante em que foi interrompida a prescrição (art. 240, §1º do CPC).

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3013066) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, cumpre destacar que o art. 51, caput, da Lei Municipal nº 1.820/98 assegura o direito a férias de 45 (quarenta e cinco) dias aos profissionais de educação do Município de Guarapari que estiverem em exercício da docência nas unidades escolares.

Ainda, o plenário do Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento segundo o qual o direito ao adicional de férias previsto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição da República, deve incidir sobre o período integral do descanso, não se restringindo ao mínimo de 30 (trinta) dias.

Sendo assim, de rigor o reconhecimento do direito dos servidores da educação, quando em exercício da atividade docente, ao recebimento do adicional de 1/3 (um terço) sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias de férias conferido pelo art. 51 da Lei nº 1.820/98.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.